Tribunal: TJMT
Processo: 1002145-64.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação n. 1002145-64.2016.8.11.0003
RECORRENTE: SO FREIOS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
RECORRIDO: CARLOS EDUARDO DE ARRUDA FONTES
Vistos.
Trata-se de recurso rspecial (id 84080459) interposto por SO FREIOS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 81188981):
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE ALUGUEL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – SUBLOCATÁRIA DO IMÓVEL SEM ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA AUTORA E LEGITIMIDADE ATIVA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Inaplicável os termos do artigo 51, §1o, da Lei no. 8.245/91, tendo em vista que a autora/sublocatária não demonstrou que contraíra para si todos os direitos e obrigações que a locatária (sublocadora, ora reconvinda) assumira com a ré/reconvinte/apelada (art. 17, CPC).
2. Assim, não há que se falar em interesse processual, pois este legitima o jurisdicionado a recorrer ao judiciário todas as vezes que se sentir na necessidade da tutela estatal, invocando meio adequado e sob as perspectiva de um resultado útil à sua pretensão, o que não se caracteriza na hipótese, tendo em vista que impossível a postulação em juízo pleiteando direito alheio, conforme preceituam os artigos 17 e 18, ambos do CPC.
3. Com efeito, a recorrente não comprovou a relação contratual/obrigacional envolvendo as partes, a qual deveria constar nos autos de forma escrita, a teor do que dispõe o artigo 13 da Lei no. 8.245/91.
(TJMT, ApCiv n 1002145-64.2016.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Julgado em 24.03.2021).
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo interno em Apelação, aviado por SO FREIOS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, que manteve a decisão proferida pelo juízo da 1a vara cível da comarca de Rondonópolis, o qual, nos autos de Renovatória de Contrato de Aluguel c/c Consignação, julgou extinta a ação, por ilegitimidade ativa da autora, e julgou procedente o pedido reconvencional para:
a) DECLARAR rescindido o contrato firmado entre a reconvinte e a reconvinda acostado aos autos;
b) DECRETAR o despejo da reconvinda e dos demais [eventuais] ocupantes do imóvel descrito e caracterizado nos autos, concedendo-lhes o prazo de (15) quinze dias para desocupação voluntária;
c) CONDENAR a reconvinda, ao pagamento dos aluguéis e acessórios locatícios em atraso, incluindo-se os aluguéis e acessórios até a data da efetiva desocupação do imóvel;
d) DETERMINAR que a reconvinda devolva os bens móveis que guarnecem o imóvel descrito e caracterizado nos autos, no prazo de (15) quinze dias (art.580, CC); e
e) CONDENAR a reconvinda ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil (ID 65347014).
A recorrente alega ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, e violação ao artigo 51 da Lei 8.245, ao argumento de que “a prova testemunhal é de grande importância a fim de demonstrar a sua legitimidade para a propositura da presente ação (id 84080459 - Pág. 4) bem como “foi comprovado que sempre honrou com as suas obrigações, e sua manutenção na posse do imóvel é essencial para o desenvolvimento de suas atividades visto que o término do contrato prejudicaria demasiadamente a sua imagem comercial, em razão do exercício empresarial no mesmo local a quase 10 (dez) anos”. (id 84080459 - Pág. 5)
Recurso tempestivo (id 84104474) e preparado (id 84174964).
Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso (id 85768452).
É o relatório.
Decido.
Ofensa ao artigo 5o incisos LIV e LV da Constituição Federal - Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação aos artigos 5o, LIV e LV, e 7o, XIII, XV e XVI, da Constituição Federal, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
3- Violação ao artigo 51 da Lei 8245/91- Da fundamentação incompleta – falta de dialeticidade – (Súmulas 283/284 do STF).
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação ao artigo 51 da Lei 8245/91, em que a parte recorrente alega que tem direito à renovação do contrato de locação, pois explora o ponto há mais de 10 anos, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “(...) a autora/recorrente não comprovou nos autos a expressa anuência da ré/reconvinte com a sublocação do imóvel descrito e caracterizado nos autos, tal como determina a ‘Cláusula Nona’ do Contrato de Locação firmado entre a ré/reconvinte e a reconvinda (ID 65346455 - Pág. 2), o que denota não se tratar de relação consensual e, consequentemente, inexistindo o interesse de agir da autora/recorrente. (id 81188981).
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, que é parte ilegítima para figurar no polo ativo da demanda tendo em vista que não há termo escrito autorizando a sublocação, tal como determina o artigo 51 inciso I e §1o a lei 8.245/91.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça